Tribunal: TJDFT
Processo: 0725831-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DA ÚLTIMA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A realização de nova consulta ao sistema do SISBAJUD para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.
2. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, “o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD” (Súmula 81/TRF).
3. No caso, foi infrutífera a diligência anterior e houve decurso de prazo razoável.
4. Recurso conhecido e provido.